Tribunal: TJMT
Processo: 1036315-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico interestadual de drogas. Expressiva quantidade de entorpecentes. Garantia da ordem pública. Possível integração em organização criminosa. Excesso de prazo não configurado. Ausência de direito à prisão domiciliar. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à custódia preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na grande quantidade de entorpecentes transportados entre estados da federação, redundando na necessidade de garantia da ordem pública. O impetrante requer: a revogação da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares ou a concessão de prisão domiciliar, em virtude de alegada inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, excesso de prazo, predicados pessoais, filha menor de idade e pela eventual pena e regime no caso de condenação.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) identificar se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) se a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente; (iii) se ficou configurado o alegando excesso de prazo na tramitação do inquérito; (iv) se a existência de condições pessoais favoráveis pode redundar na revogação do decreto prisional; (v) se o fato de ser pai de uma criança menor de idade é suficiente para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar; (vi) aplicação do princípio da homogeneidade em decorrência de possível concessão de regime menos gravoso no caso de eventual condenação.
III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do crime, dada a apreensão de 74,55 kg de maconha e 13,65 kg de cocaína, transportados em compartimento oculto de veículo, configurando tráfico interestadual. 4. A possibilidade de envolvimento do paciente em organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública, conforme o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
6. O alegado excesso de prazo não se sustenta, pois o inquérito foi concluído tempestivamente e a tramitação do feito segue dentro da razoabilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que orienta a contagem global dos prazos processuais.
7. O paciente não demonstrou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da filha menor de idade, condição exigida para a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.
8. Toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: “[1]. A expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão, podem justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; [2]. Toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena; [3]. A simples alegação de condições pessoais favoráveis não autoriza a revogação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis; [4]. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade, não se configurando quando há regular andamento processual; [5]. A concessão de prisão domiciliar a pai de menor de 12 anos de idade exige comprovação de sua imprescindibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 318 e 319; CF/1988, art. 5o, LXV e LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 828.837/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; TJMT, Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036315-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE FAGUNDES VALVERDE - CPF: 034.431.451-08 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE FAGUNDES VALVERDE - CPF: 034.431.451-08 (IMPETRANTE), WARLEI ALVES DA SILVA - CPF: 015.935.301-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WARLEI ALVES DA SILVA - CPF: 015.935.301-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MANOEL GONCALVES - CPF: 917.641.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Dir
eito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico interestadual de drogas. Expressiva quantidade de entorpecentes. Garantia da ordem pública. Possível integração em organização criminosa. Excesso de prazo não configurado. Ausência de direito à prisão domiciliar. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à custódia preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade concreta da conduta,
consubstanciada
na grande quantidade de entorpecentes transportados
entre estados da federação, redundando na
necessidade de garantia da ordem pública.

O
impetrante requer: a revogação da prisão preventiva
,
a substituição por medidas cautelares ou a concessão de prisão domiciliar, em virtude de alegada inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
, excesso de prazo, predicados pessoais, filha menor de idade e pela eventual pena e regime no caso de condenação.

II. Questões em discussão

2.
H
á cinco
questões em discussão: (i) identificar se a
prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal; (
ii
)
se a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente; (
iii
) se ficou configurado o alegando excesso de prazo na tramitação do inquérito; (
iv
)
se a existência de
condições pessoais favoráveis
pode redundar na revogação do decreto prisional; (v) se o fato de ser pai de uma criança menor de idade é suficiente para a revogação da prisão ou concessão de pris
ão domiciliar;
(vi) aplicação do princípio da
homog
eneidade
em decorrência de possível concessão de regime menos gravoso no caso de eventual condenação
.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do crime, dada a apreensão de 74,55 kg de maconha e 13,65 kg de cocaína, transportados em compartimento oculto de veículo, configurando tráfico interestadual.

4. A possibilidade de envolvimento do paciente em organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública, conforme o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal e precedentes do S
uperior Tribunal de Justiça
.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6
.
O alegado excesso de prazo não se sustenta, pois o inquérito foi concluído tempestivamente e a tramitação do feito segue dentro da razoabilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que orienta a contagem global dos prazos processuais.

7
.
O paciente não demonstrou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da filha menor de idade, condição exigida para a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

8. Toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

IV. Dispositivo e tese

9
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“
[
1
]
. A expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão, podem justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insufi
cientes as medidas cautelares diversas da prisão;
[
2
]
. Toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena;
[
3
]
.
A simples alegação de condições pessoais favoráveis não autoriza a revogação da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
;
[
4
]
. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade, não se configurando quando há regular andamento processual
;
[
5
]
. A concessão de prisão domiciliar a pai de menor de 12 anos de idade exige comprovação de sua imprescindibilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP
,
arts
. 282, § 6o, 312, 318 e 319
; CF/1988, art. 5o, LXV e LXXVIII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC n. 828.837/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; TJMT, Enunciado n. 25 da Turma
de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com
pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Marcos Felipe Fagundes Valverde,

em favor de
Warlei
Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT.

Depreende-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o

em flagrante delito no dia
14 de novembro
de 2024
, cuja
custódia foi convertida em preventiva
no
Auto de Prisão em Flagrante n.

1012038-95.2024.8.11.0004
, em razão
suposta prática do
crime
de
tráfico de drogas (
art. 33
, caput,
da Lei n. 11.343/
20
06
)
, que deu origem ao IP 1013297-28.2024.8.11.0004, por ter sido flagrado, juntamente com o codenunciado Marcio Manoel Goncalves,
pela
Polícia Rodoviária Federal
, na

BR-070, KM 17.0, no município de Barra do Garças/MT
,
quando transportavam
“
30 (trinta) tabletes de “maconha”
(com pesagem total de
32,0 kg
– trinta e dois quilogramas de massa bruta), conforme o
Laudo Preliminar de Constatação
(ID. 178547397, fls. 30/31), bem como mais
42 (quarenta e dois) tabletes da mesma substância
(pesando
42,55 kg
– quarenta e dois quilogramas e quinhentos e cinquenta gramas) e, também,
13 (treze) tabletes de cocaína
(com pesagem total de
13,65 kg
– treze quilogramas, seiscentos e cinquenta gramas), consoante os
Laudos de Perícia Criminal Federal
(ID. 178547402, fls. 33/39 e fls. 40/45), que seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação,
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
.
”

Sustenta,
o

impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decret
ou a

prisão preventiva d
o
paciente
, contudo, afirma que,
na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consigna que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, emprego lícito
de motorista
,
residência fixa
e

“
é pai de uma criança de 9 anos de idade que é totalmente dependente de seu sustento
”,
sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente padece de constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar, uma vez que, quando da impetração, o paciente se encontrava preso há 30 (trinta) dias
, sem que
sequer
o inquérito policial
tenha sido finalizado
.

Afirma

que
, caso condenado, “
é muito provável que a pena seja imputada pelo tráfico privilegiado
, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas), que estabelece uma redução de pena para o réu que comete o delito sem envolvimento com organizações criminosas e que seja primário, como é o caso do paciente
”, razão pela qual a manutenção da sua prisão preventiva é medida desproporcional.

Com base
nas razões acima consignadas
, requer
eu
, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
do
paciente
ou a
sua
substituição
por medidas cautelares
diversas da prisão
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em sede de plantão judiciário, por intermédio
das razões que se encontram no ID
259551668
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
261660259
, em que fez um resumo da t
ramitação do processo em debate, destacando que: “
as investigações foram concluídas e inquérito policial tramita sob o n. 1013297-28.2024.8.11.0004, o qual foi distribuído em
12.12.2024
.”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
263096268
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante
a alegação de
inexistência dos requisitos autorizadores à decretação da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que o juízo da primeira instância considerou a garantia da ordem pública como elemento capaz de autorizar a prolação do referido édito judicial, tendo e
m vista a gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado
pelo paciente
, consistente na vultosa quantidade de alucinógenos apreendidos
.

A propósito,
veja-se esta
parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau
:

[...] No que diz respeito ao estado de liberdade, objetivamente
o fato apresentado é considerado grave, existindo um acréscimo de tráfico interestadual.
Em relação aos indivíduos, deve-se lembrar que se trata de um procedimento inicial em matéria policial e judicial. Assim, elementos ligados ao mérito poderão ser mais bem apreciados em eventual ação penal.

Prosseguindo, vê-se que
os custodiados foram encontrados com uma quantidade significante de entorpecentes, e os elementos dos autos supostamente indicam que não se trata pura e simplesmente da situação de “mula”
, de modo que o juízo natural poderá rever outras e novas informações para interpretar a questão da prisão.

Para os indivíduos,
embora primários e declarando que possuem endereço certo e familiares no Estado de Goiás, vê se que a prisão se torna necessária para manutenção da ordem pública, inclusive em razão do histórico de drogas na região por onde passaram (Cáceres). A narrativa de parada do veículo para conserto é um relato cotidiano nos crimes de tráfico, de maneira que não se pode falar em mero transporte. A situação aqui tratada é diferente da condição de um mototaxista ou carteiro, por exemplo, que acabam transportando objetos desconhecidos.

Nesse caso,
me parece que existem indícios de autoria, pelo fato
dos
custodiados supostamente saberem o que estava acontecendo, o que pode ser
melhor
esclarecido durante a instrução.

Assim, a ordem pública precisa ser preservada para não permitir o funcionamento regular desta rota.
Ainda, a falta de vínculo local representa uma dificuldade para o poder estatal localizar os indivíduos e, fazendo um juízo de proporcionalidade,
pelas condições em que o veículo foi encontrado e pelo fato da rota ser interestadual, vejo que a pena eventualmente aplicada pode ser agravada, o que geraria uma possibilidade de fuga e de evasão por parte dos custodiados.

Assim, para a conveniência da instrução criminal, reputo, por ora, presente a necessidade da decretação de prisão
preventiva.[...]

Destacamos

Com efeito,
o transporte interestadual de expressiva quantidade
e variedade
de droga
(
30 (trinta) tabletes de “maconha”
(com pesagem total de
32,0 kg
– trinta e dois quilogramas de massa bruta), [...] bem como mais
42 (quarenta e dois) tabletes da mesma substância
(pesando
42,55 kg
– quarenta e dois quilogramas e quinhentos e cinquenta gramas) e, também,
13 (treze) tabletes de cocaína
(com pesagem total de
13,65 kg
– treze quilogramas, seiscentos e cinquenta gramas
), com a participação de pluralidade de agentes e utilização de ônibus com compartimento oculto preparado para transporte de substância entorpecente, localizado no teto do veículo, indicando que, supostamente, já havia sido utilizado para traficância, caracteriza

a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito ao tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. S. 691 DO STF. GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2.
O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, porquanto apreendida quantidade relevante de maconha - a saber, 3 kg da substância
.

3. Agravo regimental não
provido
.(
AgRg
no HC n. 828.837/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.8.2023 e publicado no
DJe
de
30.8.2023.
)
Destacamos

Além do mais, a autoridade judiciária de primeiro grau consignou que o paciente possivelmente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, que conta com estruturada e sofisticada organização, com nítida divisão de tarefas, tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que liberdade
do paciente
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade dos ilícitos sob apuração.

Diante disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o

carcer
ad cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conta disso, no caso destes autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a despeito de
o

impetrante

ter

alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, emprego lícito e endereço fixo, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Noutro prisma, com relação a afirmação de que
o paciente é pai de uma criança de nove anos de idade que depende dele para o seu sustento,
é sabido que para fazer jus a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, deve haver prova concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido dispositivo normativo. E, no caso sob apreciação,
o
impetrante não comprovou

qualquer das hipóteses descritas no referido preceptivo legal, motivo pelo qual, ao menos nesta fase, a postulação não pode ser atendida.

Depreende-se, destes
autos, que não foi comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados da filha menor de idade, merecendo destaque a afirmação segundo a qual o legislador cuidou de, expressamente, diferenciar as circunstâncias que envolvem agentes submetidos à prisão preventiva que são mãe e pai de filhos de idade até 12 anos incompletos.

Por conta disso, diferentemente da mãe, no caso do
pai
, deve este figurar como única pessoa responsável pelos filhos menores, o que demanda não apenas a comprovação da relação de parentesco, mas também a dependência do menor como sendo seu único cuidador. Ademais, é mister registrar, outrossim, que o simples fato de ter filhos menores de 12 anos de idade não pode servir de salvo co
nduto para a prática de crimes
como, em tese, o paciente estaria praticando.

A propósito, no que diz respeito ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há necessidade de comprovação de que o pai seria o único responsável por criança com 12 anos incompletos, para fazer o benefício previsto no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, tal como ser visto a seguir:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecente - mais de 1t (uma tonelada) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Esta
"
Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão de prisão domiciliar a pai de menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança, o que não se verificou na espécie
"
(
AgRg
no HC n. 696.102/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
22/11/2021).

6. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC n. 154.210/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.2.2022,
DJe
de 18.2.2022)
Destacamos

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora
o
impetrante alegue que o paciente está submetid
o
a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação do inquérito policial que não teria respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para a sua conclusão, essa tese não merece acolhimento, pois, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora
e da análise do IP

1013297-28.2024.8.11.0004 no
Pje
de 1o grau
, extrai-se que
fase administrativa
em referência foi concluída tempestivamente no dia 11 de dezembro de 2024 com o relatório do Delegado de Polícia Federal José Feliz Jesus da Rocha, e,
na sequência, com a distribuição do
IP

1013297-28.2024.8.11.0004 no Poder Judici
ário, mais precisamente
no dia 12 de dezembro de 2024, inexistindo o propalado excesso de prazo
, especialmente porque, quando da impetração deste habeas corpus, o fase investigativa já havia se encerrado.

Desse modo, conquanto a prisão d
o
paciente se prolongue
, até o presente momento,
por mais de
2
(
dois
) meses, os prazos processuais, até o momento, estão sendo rigorosamente cumpridos pelo juízo e pela acusação. Sendo assim, a alegação de excesso de prazo não deve prevalecer, pois
tanto o inquérito quanto
a ação penal
estão tendo tramitação regular
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na hipótese, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha
processual, tampouco desídia da autoridade policial ou do
juízo de primeiro grau na condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido
.
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 7.10.2020 e publicado no DJE de 9.10.2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação.

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 9.3.2021 e publicado no DJE de 12.3.2021)
Destacamos

Noutro vértice, em que pese
o
impetra
nte
tenha afirmado que caso condenado, o paciente cumprirá pena em regime mais brando que o fechado, em razão da aplicação do tráfico privilegiado, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, principalmente quando a necessidade da prisão cautelar está devidamente fundamentada como no presente caso.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Warlei
Alves da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025